Tribunal: TJDFT
Processo: 0729155-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do noticiado pelo eminente Juízo suscitante, diante da manifestação advinda do autor da ação originária da qual emergira o vertente conflito de jurisdição, homologara a desistência formulada, colocando termo ao processo principal com lastro no artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sob essa realidade, diante da decisão proferida pelo Juízo suscitante e extinção da ação principal, o fato repercute neste conflito, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, pois exaurido o conflito de jurisdição que ensejara sua deflagração diante da resolução da ação da qual emergira o incidente pelo próprio Juízo suscitante. Esteado nesses argumentos, não conheço, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, do vertente conflito de competência, negando-lhe trânsito. Dê-se ciência aos eminentes Juízos em conflito. Efetivada a providência e operada a preclusão, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator